Tribunal: STF
Processo: HC 247796
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS CONSTANTES DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA APTA A AFASTAR A APLICAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva de mãe de filha menor de 12 anos.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mãe de filha menor de 12 anos.



    III. Razões de decidir



    3. Este writ constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 246.007/BA, também da minha relatoria, cujo seguimento foi negado em 12/9/2024. Essa decisão monocrática transitou em julgado em 21/9/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos constantes de postulação anterior.



    4. No caso, presente situação excepcionalíssima apta a afastar a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal. Reiteração delitiva e tentativa de fraude processual durante prisão domiciliar anteriormente concedida.



    5. O fundamento relativo à situação excepcional apta a afastar a aplicação do art. 318-A do Código de Processo Penal, suficiente para a manutenção da decisão agravada, não foi impugnado neste recurso. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.